Tribunal: TJDFT
Processo: 0715425-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715425-54.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINARES. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. SINDICATO. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA N. 1169/STJ. REJEITADAS. MÉRITO. PRESCRIÇÃO. CRÉDITO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO QUINQUENÁRIO. INTERRUPÇÃO. SEGUNDA METADE. SÚMULA N. 383 STF. INAPLICÁVEL. RECONTAGEM POR METADE DO PRAZO. ARTS. 1° E 9°, DECRETO No 20.910/1932. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO EXTINTA. RECURSOS DO EXECUTADO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO EXEQUENTE PREJUDICADO. DECISÃO REFORMADA. 1. A Constituição Federal concede autorização legal para o sindicato representar os sindicalizados, denotando a possibilidade e agir como substituto processual a defender direito alheio em nome próprio, dispensando a necessidade de procuração individual para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva. Preliminar rejeitada. 2. Não estando em discussão nos autos a necessidade de liquidação prévia do julgado coletivo, uma vez que a matéria já foi alvo de análise em decisão transitada em julgado, resta incabível o sobrestamento do feito em razão da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.169, por se não se amoldar à tese a ser ali definida. Preliminar rejeitada. 3. O pedido de cumprimento de sentença coletiva, referente à obrigação de fazer, não interrompe o prazo prescricional da pretensão de execução da obrigação de pagar. Precedentes. 3.1. “O ajuizamento da execução da obrigação de fazer não interrompe ou suspende o decurso do prazo prescricional para o cumprimento da obrigação de pagar quantia certa”. (REsp 1.301.935/DF) 3. Interrompido o prazo prescricional em favor da Fazenda Pública, o prazo prescricional recomeça a correr pela metade a partir da data do ato que a interrompeu ou do último ato do respectivo processo. Art. 9o do Decreto no 20.910/1932. 4. A Súmula no 383 do Supremo Tribunal Federal, que prevê que o prazo prescricional não pode ser reduzido aquém de cinco anos em razão da interrupção, é aplicável apenas nos casos em que a interrupção se dá na primeira metade do prazo prescricional, o que não ocorre no caso dos autos. 5. Conforme sedimentado pela Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.340.444/RS, não parece “possível reconhecer que a falta de liquidação tenha suspendido o prazo prescricional, porque a prescrição em debate se refere exatamente à própria iniciativa de cada indivíduo para liquidar a sentença coletiva”. 5.1. A sentença que determina a liquidação de sentença coletiva não modifica o prazo de prescrição do cumprimento individual. 6. Verificado que o cumprimento de sentença foi ajuizado após o decurso do prazo prescricional, necessário reconhecer a sua extinção. 7. Recurso do executado conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, provido. Recurso do exequente prejudicado. Decisão reformada. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1o do Decreto 20.910/1932, sob o argumento de que não foi observado pela decisão combatida que o prazo prescricional para a propositura da liquidação de sentença por parte do sindicato autor tem como termo inicial o dia 9/10/2019, primeiro dia útil após a data do trânsito em julgado dos embargos à execução 0031604-31.2015.8.07.0018 e como termo final o dia 9/10/2024, porquanto a necessidade de prévia liquidação decorreu de ordem judicial transitada em julgado, implicando, com isso, na devolução integral do prazo prescricional de cinco anos, sendo certo que afasta a prescrição da pretensão executória quando a demora no andamento do feito decorre de motivos inererentes ao próprio mecanismo judiciário e não da inércia do exequente. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; b) artigos 202 do Código Civil e 8o do Decreto 20.910/1932, sustentando que que o prazo prescricional começou a correr em 16.11.2012, em razão do trânsito em julgado da ação coletiva, e foi interrompido em 28.2.2013, quando o sindicato buscou diligências para promover a liquidação da sentença e imprimir regular andamento ao processo de execução e que a interrupção da prescrição se prolongou até 8.10.2019, momento do trânsito em julgado dos embargos à execução. Assevera que o prazo prescricional para a pretensão executória é único, não distinguindo assim entre prazo para cumprimento da obrigação de fazer e outro para a obrigação de pagar, e que qualquer ato interruptivo irá abranger ambas as obrigações. Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 1o e 8o, ambos do Decreto 20.910/1932, e 202 do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: Assim, no caso em análise, a sentença coletiva impôs obrigações de fazer e de pagar, sendo que a petição apresentada pelo Sindicato em 28/2/2013 (ID 145251607) se limitou a externar o interesse na execução do julgado e salientou a necessidade de intimação do Distrito Federal para o fornecimento das fichas dos servidores substituídos, para liquidação da sentença. Embora não informada a data em que o Distrito Federal forneceu os documentos, é certo que o SAE/DF somente ajuizou a execução parcial da sentença em 13 de julho de 2015 (ID 145251609), especificamente quanto à obrigação de pagar. Ressalte-se que em nenhum momento o agravado alega a demora ou resistência na apresentação dos documentos por parte do Distrito Federal, assim, o mero requerimento para o fornecimento de documentos necessários à liquidação do julgado não pode ser considerado como marco interruptivo da prescrição, mormente porque não encontra respaldo legal no artigo 202 do Código Civil, que dispõe sobre os atos que interrompem o prazo prescricional, assim descrito: .... Portanto, o prazo prescricional foi interrompido apenas em 13 de julho de 2015, 2 anos e 8 meses após o início de seu transcurso, de modo que é inaplicável a Súmula no 383 do STF, que incide apenas nos casos em que a interrupção se dá na primeira metade do prazo prescricional. Acrescente-se que, ao contrário do que alega o agravado em suas contrarrazões, de acordo com o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.444/RS, não resta possível “reconhecer que a falta de liquidação tenha suspendido o prazo prescricional, porque a prescrição em debate se refere exatamente à própria iniciativa de cada indivíduo para liquidar a sentença coletiva". Além disso, no mesmo julgado ponderou-se que não se desconhece a tese de que a liquidação é fase do processo de conhecimento, contudo, esse entendimento é adequado ao processo individual, mas não aos processos derivados de ação coletiva com condenação genérica, na qual resta necessária a instauração de nova demanda para apuração da situação individual de cada um dos substituídos. Vejamos a ementa: ... Desta forma, deve ser aplicado o art. 9o do Decreto no 20.910/1932, de modo que o prazo prescricional interrompido voltou a correr em 8 de outubro de 2019 – data do trânsito em julgado dos embargos à execução (ID 145251619) -, pelo período de dois anos e meio, encerrando-se em 8 de abril de 2022. O presente cumprimento de sentença foi ajuizado apenas em 14 de dezembro de 2022, data em que já consumada a prescrição da pretensão executiva. Assim, deve ser mantida a sentença recorrida, que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução de mérito (ID 50218095). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023